Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVIES. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de capital integralizado e indenização por danos morais decorrentes de rescisão unilateral do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 40130585).
3. Em suas razões recursais, a recorrente informou que no dia 10/08/2018 as partes formalizaram contrato social em conta de participação, por prazo indeterminado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegou que o contrato estabelecia em seu favor lucros diários no percentual de 0,5%. Afirmou que foi comunicada do distrato unilateral, via e-mail em 26/11/2019, ocasião em que foi estimado o prazo de 90 (noventa dias) para devolução integral do capital social integralizado, nos termos do pactuado. Aduziu que após o transcurso do prazo, entrou em contato com a recorrida, que informou que os valores seriam devolvidos em 400 (quatrocentos) dias úteis. Verberou que houve o inadimplemento contratual. Por essa razões, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a recorrida apontou a inexistência de valores a serem restituídos tendo em vista o alto risco do investimento entabulado no respectivo contrato (cláusula 2). Asseverou que o investimento é feito em plataformas “exchange” na qual tem como característica o risco das operações. Defendeu quer não tem obrigação de devolver os valores aplicados, em face do risco da atividade desenvolvida pela sociedade devidamente e delineada no contrato. Afirmou a inexistência de danos morais passíveis de reparação e de qualquer ilícito por si perpetrado.
5. As partes celebraram contrato de Sociedade em Conta de Participação – SCP. As cláusulas 5.10.1 e 5.10.2 do contrato (ID 40130560), preveem que o sócio ostensivo podem resilir o contrato a qualquer momento, devendo realizar a devolução integral do capital social integralizado, sem incidência de juros e atualização monetária no prazo de 90 (noventa) dias. É devido o ressarcimento dos valores integralizados. Não há prova da devolução dos valores integralizados, configurando o inadimplemento. Os valores apontados em contestação foram pagos à autora no curso da vigência do contrato e integram o lucro auferido pela recorrente, em virtude das operações financeiras realizadas. A restituição dos valores integralizados somente é devida após a resilição, não se confundindo com o lucro decorrente dos investimentos.
6. O objeto da avença é a constituição de Sociedade em Conta de Participação, obrigando-se o sócio ostensivo à promover a intermediação, guarda, custódia, estudos pesquisas e consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios (cláusula 2). Trata-se de investimento de promessa de altíssima lucratividade (mercado de bitcoins) com percentual de retorno fora da realidade das boas práticas mercadológicas. O alto risco da atividade é de fácil constatação, não sendo razoável esperar a garantia de retorno. A resilição promovida pelo sócio ostensivo nos termos do contratado, a ausência de retorno financeiro expressivo por prazo indeterminado e o inadimplemento na restituição do capital integralizado não ofendem a esfera extrapatrimonial da autora. A recorrida cumpriu com as suas obrigações no curso do contrato, pagando o retorno esperado. O inadimplemento consiste apenas na ausência de devolução do valor integralizado após resilição. Assim, não se vislumbra nenhuma ofensa à dignidade da pessoa humana capaz de embasar eventual condenação por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, condenando o réu à devolução do valor integralizado, acrescidos de juros (1% a/m) e correção monetária (INPC) a partir de 24/02/2020 (noventa dias após a comunicação da resilição contratual), improcedendo o pedido em relação aos danos morais.
8. Sem custas finais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).